Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA DÍVIDA. AUSÊNCIA. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE A NEGATIVA DO PLANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, na Ação de Cobrança ajuizada por hospital particular, condenou o consumidor ao pagamento dos valores devidos em razão da negativa parcial de cobertura do plano de saúde e julgou improcedente a reconvenção.

2. Aplicam-se ao caso as normas consumeristas, uma vez que Autor e Réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, o que atrai a responsabilidade objetiva do hospital por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 2o, 3o e 14 do CDC), bastando, portanto, a comprovação da existência do dano e do nexo causal, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor.

3. A Ação de Cobrança está fundamentada no documento denominado “Termo de Autorização para Internação e Tratamento”, assinado pelo Réu/Apelante e datado de 22/10/2017, mesma data da negativa do plano de saúde para a cobertura dos procedimentos descritos nos autos.

4. Todavia, não foi inserida no citado “Termo de Autorização para Internação e Tratamento” a informação de que na data da assinatura já havia negativa do plano de saúde para a cobertura, constando do documento apenas que o paciente assumiria a responsabilidade de pagamento das despesas “caso não autorizadas pelo plano”, o que implica descumprimento do dever de lealdade e informação prévia e adequada ao consumidor, previsto no art. 6o do CDC.

5. Também não consta do aludido termo de autorização qualquer especificação sobre os procedimentos e materiais sem cobertura do plano de saúde, que seriam custeados pelo consumidor, embora o hospital já dispusesse dessas informações, o que configura afronta ao art. 40 do CDC.

6. Nessas circunstâncias, deve ser julgada improcedente a Ação de Cobrança, pois não se pode considerar como válida a manifestação de vontade do consumidor, quando o contrato está desprovido de informações essenciais à tomada de decisão (CC, art. 166, V), ainda que o serviço tenha sido efetivamente prestado, sob consequência de negar-se vigência às normas consumeristas aplicáveis à espécie.

7. Inviável a condenação do hospital à repetição do indébito em dobro, pois o Réu/Apelante não efetuou qualquer pagamento (CDC, art. 42, parágrafo único), além de não existir nos autos a imprescindível comprovação de má-fé na cobrança.

8. Ausente afronta a direito da personalidade capaz de ensejar a condenação do Autor/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.